Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-25.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0702131-25.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. REPRESENTANTE LEGAL: TAM LINHAS AEREAS S/A. EMBARGADO: WALDEMAR NERI DECISÃO Embargos declaratórios opostos pela TAM LINHAS AÉREAS. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta Brasília/DF, 7 de outubro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito